Tribunal: TJDFT
Processo: 0003696-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARADIRIGIRVEÍCULO AUTOMOTOR. PENA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENAS REDIMENSIONADAS.
1. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de1/6(um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cadacircunstânciajudicialnegativa, salvo fundamentação concreta para a exasperação da pena com a utilização de fração maior. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária sua readequação.
2. A pena desuspensãoou proibição de se obter a permissão ou a habilitação paradirigirveículo automotor deve serproporcionale compatível à pena privativa de liberdade imposta, com base nos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
3. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar as penas.